Tribunal: TJES
Processo: 5036238-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036238-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA REIS DO CARMO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036238-52.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV.

RECORRIDO
: LUZIA REIS DO CARMO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EX-FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL E REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJES. PERCENTUAL DE 13% DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de valores retroativos na qual a parte autora, servidora pública aposentada do Município de Vila Velha (ex-FUNEVE), pleiteia a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 13% sobre seu vencimento-base, bem como o pagamento das parcelas retroativas à luz da prescrição quinquenal.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Vila Velha e o IPVV ao restabelecimento do adicional de assiduidade para o patamar de 13%, com a respectiva incorporação aos proventos e pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal (parcelas anteriores a 17/09/2020).

3. Recurso inominado interposto pelos entes públicos alegando, preliminarmente, a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria e a prescrição do fundo de direito. No mérito, sustentam a nulidade da vantagem por ter sido criada por resolução, a impossibilidade de cumulação com a licença-prêmio e erro no cálculo do percentual, que deveria ser de 8%.

4. Prejudiciais de mérito rejeitadas. A pretensão de recebimento de vantagens pecuniárias não pagas pela Administração Pública configura relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mensalmente. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito ou decadência do ato de aposentadoria, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que limita a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No mérito, o recurso não merece provimento. O adicional de assiduidade instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE possui natureza pessoal, permanente e remuneratória, aderindo ao patrimônio jurídico do servidor. A Lei Municipal nº 3.012/95, ao extinguir a fundação, garantiu expressamente a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos (art. 20), vedando a supressão unilateral.

5. Quanto ao percentual, correta a sentença ao fixar 13%, considerando 1% para cada ano de efetivo serviço desde a admissão (1981) até a extinção da FUNEVE (1995), uma vez que a transposição de regime assegurou o tempo de serviço e as vantagens pretéritas. A tese de
bis in idem
com a licença-prêmio também não prospera, pois possuem naturezas jurídicas distintas e o TJES admite a incorporação da assiduidade especificamente para os egressos da FUNEVE.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada a isenção legal de custas para os entes públicos.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)